Tribunal: TJES
Processo: 5003004-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003004-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA IZABEL DA SILVA ALMEIDA CIPRIANO GAMA
AGRAVADO: CASSIO PINHEIRO ALVES
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003004-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA IZABEL DA SILVA ALMEIDA CIPRIANO GAMA

AGRAVADO: CASSIO PINHEIRO ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Izabel da Silva Almeida Cipriano Gama contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Serra, que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos ajuizada por Cássio Pinheiro Alves, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante quanto à penhora dos valores depositados em sua conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Sustenta que: (1) a decisão agravada contraria o disposto no art. 833, X, do CPC, que prevê a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (2) a penhora deferida pelo MM. Juiz de 1º Grau deve ser mantida apenas sobre os valores que excederem o limite previsto no aludido dispositivo legal; e (3) a manutenção da decisão recorrida lhe causará grave prejuízo.

Requer o provimento do recurso.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID nº 1332833).

A despeito de intimado (certidão ID nº 1645933), o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003004-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA IZABEL DA SILVA ALMEIDA CIPRIANO GAMA

AGRAVADO: CASSIO PINHEIRO ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos prevista no art. 833, X do CPC alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em outras aplicações financeiras, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, admitindo-se a sua mitigação apenas para o pagamento de prestação alimentícia, como prevê o §2º do aludido dispositivo legal, bem como nas hipóteses de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes [...]”.

(AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE.

[...]

2. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude" (AgInt no REsp 1858456/RO, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020).

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no REsp 1880586/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 06/04/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

[...]”.

(AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu §2º, o que não ocorre no caso.

2. O C. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

[...]”.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 008199000558, Relator Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

“
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESGATE INDEVIDO NA CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENOS VALORES NA CONTA POUPANÇA. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 833, X do CPC dispõe que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável.

[...]”.

(TJES, Apelação
nº
024170024475, Relator
a Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REIVINDICATÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DESISTÊNCIA DE UM DOS AGRAVANTES PENHORA DE CONTA POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE PENHORA DE VENCIMENTOS NO LIMITE DE 30% - MITIGAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPENHORABILIDADE AFASTADA.

[...]

3. O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude.

[...]”.
(TJES, Agravo de Instrumento
nº
035199003555, Relator
Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 23/08/2019)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ONLINE. BACENJUD. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. COMPROVAÇÃO DO TIPO DE CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA CONCEDIDA. BENEFÍCIO RESTABELECIDO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, não obstante o respeitável entendimento do magistrado prolator da decisão recorrida, vê-se que o agravante já demonstrou no extrato juntado que o numerário bloqueado no Banco Banestes, se encontra depositado em conta poupança de sua titularidade. Aliás a indisponibilidade alcançou a totalidade do saldo da caderneta de poupança em questão.

2. Por se tratar de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, reputa-se absolutamente impenhorável a quantia bloqueada, conforme disposto no art. 833, X, do CPC.

3. Recurso conhecido e provido”.

(TJES, Agravo de Instrumento
nº
047199000531, Relator
Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PENHORA VIA BACENJUD NUMERÁRIO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA IMPOSSIBILIDADE ARTIGO 833, X, DO CPC RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 833, X, do CPC, em regra, a quantia depositada em caderneta de poupança é absolutamente impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Precedentes do STJ.

2. Ausência de abuso, má-fé ou fraude do devedor, capaz de elidir a impenhorabilidade.

3. Recurso provido”.

(TJES, Agravo de Instrumento
nº
044189000100, Relator
Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

Infere-se dos autos que foi deferida a penhora “on-line” do valor de R$ 74.398,55 (setenta e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos) nas contas bancárias da agravante, que resultou no bloqueio da quantia de R$ 54.112,09 (cinquenta e quatro mil, cento e doze reais e nove centavos), sendo R$ 44.022,99 (quarenta e quatro mil, vinte e dois reais e noventa e nove centavos) depositados em conta poupança junto à Caixa Econômica Federal e R$ 10.087,92 (dez mil, oitenta e sente reais e noventa e dois centavos) em conta-corrente no Banco Santander S/A (documento ID 1317913).

Destarte, a decisão recorrida viola a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, eis que o crédito executado não tem natureza alimentar e não há nos autos a demonstração de qualquer ato praticado pela agravante mediante má-fé, abuso de direito ou fraude.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados nas contas bancárias da agravante até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, devendo a constrição ser mantida apenas em relação aos valores excedentes.

É
como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003004-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA IZABEL DA SILVA ALMEIDA CIPRIANO GAMA

AGRAVADO: CASSIO PINHEIRO ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos prevista no art. 833, X do CPC alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em outras aplicações financeiras, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, admitindo-se a sua mitigação apenas para o pagamento de prestação alimentícia, como prevê o §2º do aludido dispositivo legal, bem como nas hipóteses de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude.

2. Comprovado que o crédito executado não tem natureza alimentar e não havendo a demonstração de qualquer ato praticado pela agravante mediante má-fé, abuso de direito ou fraude, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados em suas contas bancárias até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, devendo a constrição ser mantida apenas em relação aos valores excedentes.

3. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do
Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 26
de outubro
de 20
21
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.